Tribunal: CARF
Processo: 10120.729209/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro, procedente a tese de fundo.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão de prazo para enfrenta-la e apreciação de todas as teses de defesa capazes de infirmar o quanto decidido pela instância inferior.
IRRETROATIVIDADE. CRÉDITO. PIS. COFINS.
A Lei 12.341/2011 entrou em vigor na data de sua publicação, 24 de junho de 2011, e o artigo 106 do CTN deixa absolutamente claras as hipóteses de retroatividade da norma e, dentre elas, não se encontra a concessão de crédito das contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. BIODIESEL. 9 DE OUTUBRO DE 2013.
Entre 14 de dezembro de 2011 (data da publicação da Lei 12.546) e 9 de outubro de 2013 foi possível a concessão de crédito presumido para a aquisição de soja para produção de biodiesel.
CRÉDITO BÁSICO. BIODIESEL.
Após 9 de outubro de 2013 e antes de 14 de dezembro de 2011 a venda de insumos por pessoa jurídica para a produção de produto intermediário (ou de outros insumos) para a produção de biodiesel não goza da suspensão das contribuições, é receita sujeita à incidência plena das mesmas, e, em contraponto, o adquirente faz jus ao crédito básico destas contribuições.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729209/2012-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.169 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é
consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro,
procedente a tese de fundo.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão de
prazo para enfrenta-la e apreciação de todas as teses de defesa capazes de
infirmar o quanto decidido pela instância inferior.
IRRETROATIVIDADE. CRÉDITO. PIS. COFINS.
A Lei 12.341/2011 entrou em vigor na data de sua publicação, 24 de junho de
2011, e o artigo 106 do CTN deixa absolutamente claras as hipóteses de
retroatividade da norma e, dentre elas, não se encontra a concessão de crédito
das contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. BIODIESEL. 9 DE OUTUBRO DE 2013.
Entre 14 de dezembro de 2011 (data da publicação da Lei 12.546) e 9 de
outubro de 2013 foi possível a concessão de crédito presumido para a aquisição
de soja para produção de biodiesel.
CRÉDITO BÁSICO. BIODIESEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729209/2012-98
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729209/2012-98

Após 9 de outubro de 2013 e antes de 14 de dezembro de 2011 a venda de
insumos por pessoa jurídica para a produção de produto intermediário (ou de
outros insumos) para a produção de biodiesel não goza da suspensão das
contribuições, é receita sujeita à incidência plena das mesmas, e, em
contraponto, o adquirente faz jus ao crédito básico destas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão exarada por esta Turma
de Relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, assim ementada:
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
FORMAÇÃO
DE
LOTE
PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de lote” de
exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria
venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em relação à contribuição.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Para o aproveitamento de créditos extemporâneos, não é necessária retificar as
DACON ́s do período em que eles poderiam ter sido lançados, tampouco as respectivas
DCTF ́s do período de sua apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
BIODIESEL.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729209/2012-98

A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM nele previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
SOJA
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011).
1.2. Intimada a Embargante opôs os aclaratórios apontando omissão quanto à
preliminar de cerceamento do direito de defesa e obscuridade quanto ao aproveitamento de
créditos presumidos decorrentes da aquisição de soja para a produção de farelo e de venda de
farelo de soja, sendo que, os Embargos foram admitidos em ambas as matérias.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Para evitar tautologia, adoto, como razões de decidir, o quanto descrito no
despacho de admissibilidade dos Embargos:
DA OMISSÃO
QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Em uma visita ao autos pode-se constatar que assiste razão à Embargante, visto que
referida preliminar foi arguida desde a Manifestação de Inconformidade, tendo sido
apreciada pela decisão de primeira instância e reiterada no subitem 2.1.1 do Recurso
Voluntário, não constando apreciação pela decisão embargada.
Assim, em relação à primeira matéria os embargos devem ser acolhidos.
DA OBSCURIDADE
Verifica-se a seguinte estrutura decisória da decisão embargada:
O Recurso Voluntário se insurge contra o entendimento da decisão de primeiro grau que
manteve as glosas de créditos delineadas no MPF no 0120100201300983 a respeito das
seguintes rubricas:
(a) Do crédito presumido na aquisição de sebo para produção de biodiesel;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729209/2012-98

(b) Do estorno do crédito presumido decorrente de venda com suspensão no mercado
interno de farelo de soja;
(c) Crédito presumido nas vendas no mercado interno de "farelo de girassol";
(d) Crédito presumido sobre a soja adquirida para produção de farelo. (destaques não
originais).
Passo a expor:
(a) Do crédito presumido na aquisição de sebo para produção de biodiesel; (...)

Assim reproduzo, por entender irretocável, a decisão ora recorrida, vez que não foram
trazidos novos elementos no Recurso que pudessem afastar aquela conclusão:
Já em relação à alegação da contribuinte que o insumo "sebo" é utilizado unicamente
para a produção de biodiesel e que teria direito ao crédito presumido do PIS e da Cofins
nas aquisições deste, nos termos do artigo 34 da Lei no 12.058/2009, e nas redação dada
pelas Leis nos 12.350/2010 e 12.839/2013, fazse necessário, antes de enfrentar o mérito,
a reprodução dos arts. 32 e 34 da referida lei: (
(b) Do crédito presumido decorrente de venda com suspensão no mercado interno de
“farelo de soja” e de "farelo de girassol"
(c) Crédito presumido sobre a soja adquirida para produção de farelo.
Porém verifica-se que o recurso voluntário tem a seguinte estrutura nas razões de
defesa:
II - DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
2.1.1. Da preliminar de cerceamento do direito de defesa: (...)
2.2. Do estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão de farelo de
soja (item "6", alínea "a", da página 91, do Relatório de Fiscalização - Processos)
2.3. Da glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo
(item 14, página 92, do Relatório de Fiscalização - Processos): (destaques originais).
Nesse item a fiscalização trata da glosa parcial de crédito presumido, mediante rateio,
por entender que a empresa, ao esmagar a soja, produziu o farelo que faz jus ao crédito
presumido e também o óleo destinado ao biodiesel, que não confere direito a crédito.
Arremata, na alínea "d", sustentando "que a parcela da soja utilizada na produção de
biodiesel não propicia o direito de a empresa se beneficiar dos créditos do art. 8o, da Lei
n° 10.925/2004".
Cotejando-se as razões trazidas ao debate pelo Recurso Voluntário com os fundamentos
da cisão embargada, constata-se que assiste razão à Embargante, visto que a lide da
questão meritória no presente processo diz respeito aos estornos de crédito presumido,
decorrente da venda de farelo de soja e sobre glosa parcial de crédito presumido da soja
adquirida para produção de farelo, tal como apresentado na Manifestação de
Inconformidade e objeto de apreciação pela decisão de piso.
Observa-se que os demais itens que não constam no recurso voluntário (aquisição de
sebo e farelo de girassol) estão no relatório da decisão de piso visto que reproduz as
divergências apuradas nos (Relatório de Fiscalização – PER e Relatório de Fiscalização
de vários processos ), no entanto destacou o relatório a decisão de piso “...o objeto da
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729209/2012-98

manifestação de inconformidade neste processo refere-se apenas ao item 5, alíneas 5"c"
e "d", acima mencionado”.
Assim, em relação à segunda matéria, os embargos devem ser acolhidos.
Conclusão
Isso posto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, no que tange à primeira matéria (omissão referente à PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA) e à segunda matéria, quanto à
OBSCURIDADE arguida.
2.2. A Embargante em Manifestação de Inconformidade e, posteriormente, em
Voluntário, aventa a nulidade do Despacho Decisório, pois “como se verifica dos autos, o
Despacho Decisório que indeferiu os pleitos da Recorrente não possui qualquer fundamentação,
remetendo as razões de decidir ao Relatório de Fiscalização acostado às fls. 24/46 e 48, o qual,
por sua vez, além de confuso e de difícil compreensão, _possui motivação genérica, englobando,
inclusive, matérias não afetas ao presente pedido de ressarcimento”.
2.2.1. Pois bem. O despacho decisório da DRF-GO que indeferiu parcialmente o
pedido de crédito da Embargante utilizou como fundamento relatório fiscal que descreve que:
2.2.1.1. Aquisições de pessoas físicas, com base em notas fiscais sem indicação de
CNPJ e sem número de nota fiscal não geram direito a crédito das contribuições;
2.2.1.2. “Os fretes entre estabelecimentos da fiscalizada não se amoldam às
hipóteses legais de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
nem à de frete na operação de venda”;
2.2.1.3. Parte das despesas com armazenagem não foram demonstradas;
2.2.1.4. Não é possível o creditamento de despesas com armazenagem de períodos
de apuração anteriores ao pedido de crédito, pois, “no âmbito das contribuições
sociais apuradas pelo regime não-cumulativo, exige-se a segregação dos créditos
por períodos de apuração devido ao fato de que os créditos, neste regime, são
passíveis de repetição segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio
período de apuração”;
2.2.1.4.1. Caso se conceda o crédito extemporâneo, deve ser excluída a
parcela de crédito prescrita (mais de cinco anos entre a data de apuração e
do pedido);
2.2.1.5. A diferença entre o valor de energia elétrica descrita em Nota Fiscal e em
DACON em janeiro de 2011 deve ser glosada;
2.2.1.6. Parte dos bens declarados como insumos pela Embargante estão sujeitos
à depreciação;
2.2.1.7. “Conforme art. 47-B da Lei no 12.546/2011, combinado com o art. 8o da
Lei no 10.925/2004, o contribuinte não faz jus aos créditos de PIS e Cofins sobre
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729209/2012-98

as aquisições de sebo destinado à produção de biodiesel no período anterior a 15
de dezembro de 2011”;
2.2.1.8. “O estorno do CP relativo à venda, pela fiscalizada, no mercado interno,
de farelo de girassol com suspensão das contribuições fez-se necessário por força
do disposto nos arts. 54 e 55, § 5o, inciso II, da Lei no 12.350/2010”;
2.2.1.9. “Conforme verificado através de batimento entre o Dacon de fevereiro de
2011 e a DCTF respectiva, há um débito de PIS não declarado nesta última no
valor de R$ 1.109.268,29”;
2.2.2. Em assim sendo, resta absolutamente claro que o relatório fiscal aponta com
minúcias os motivos de parcial deferimento e o faz acompanhado de planilhas que descrevem,
item a item, o valor dos créditos. Intimada, a Embargante defendeu-se de todos os fundamentos
da fiscalização – não por outro motivo, aliás, teve seu recurso parcialmente provido por esta
Turma.
2.2.3. Desta feita, não obstante o tema da nulidade não tenha sido enfrentado pelo
Acórdão embargado, não há qualquer cerceamento do direito de defesa no presente caso; a
Embargante conheceu da acusação, dela se defendeu e teve todos os seus argumentos
conhecidos pela fiscalização e, agora, por esta Casa.

2.3. A fiscalização glosou os créditos dos estornos do CP DECORRENTES DA
VENDA, com suspensão de PIS/Cofins, no mercado interno DE FARELO DE SOJA
realizados de janeiro a maio de 2011, isto porque, “a Lei no 12.431/2011 entrou em vigor na data
de sua publicação, nos termos de seu art. 55, o que implica a desconsideração da justificativa do
contribuinte”.
2.3.1. Em contraponto a Embargante alega que não obstante a possibilidade de
concessão do crédito em liça tenha sido criada pela Lei 12.431/2011 a norma integrou-se à Lei
12.350/2010, passando a viger, portanto, desde a data da publicação desta última norma;
justamente por este motivo dispõe o artigo 22 da Instrução Normativa RFB 1.157/11 pela
produção de efeitos a partir de 1° de janeiro de 2011.
2.3.2. A DRJ afastou o argumento da Embargante porquanto “tenho claro que o
princípio da irretroatividade da lei é a regra. A norma se destina a ser aplicada, em regra, aos
casos presentes e futuros. Contudo, não tenho dúvida que há leis que se aplicam a fatos
pretéritos, mas, no caso em tela, uma vez que o art. 55 da Lei no 12.431/2011 estabeleceu a sua
vigência, não há em falar em retroatividade”.
2.3.3. O caput artigo 55 da Lei 12.350/2010 estabeleceu nova hipótese de crédito
presumido de PIS e COFINS para o agronegócio exportador para uma série de aquisições. Na
contramão, vedou no inciso II § 5° do mesmo artigo o aproveitamento “de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput deste
artigo”. Posteriormente, a Lei 12.341/2011 fixou ressalva a proibição acima, nomeadamente,
“em relação às receitas auferidas com vendas dos produtos classificados nas posições 23.04 e
23.06 da NCM”.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729209/2012-98

2.3.4. Entretanto, sem prejuízo da criatividade da Embargante, a Lei 12.341/2011
entrou em vigor na data de sua publicação, 24 de junho de 2011, e o artigo 106 do CTN deixa
absolutamente claras as hipóteses de retroatividade da norma e, dentre elas, não se encontra o
caso em liça – o que torna de rigor a glosa.

2.4. A fiscalização glosa os créditos presumidos na AQUISIÇÃO DE SOJA
PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL, isto porque a Lei 10.925/04 limita a concessão de
crédito presumido a aquisição de soja destinada a alimentação humana ou animal. Ademais, o
crédito presumido descrito na Lei 12.546/2010 nunca teve eficácia, uma vez que revogado pela
Lei 12.865/2013 sem ser regulamentado pelo Órgão de Fiscalização.
2.4.1. A Embargante destaca em seu arrazoado que toda a soja por si adquirida
foi destinada à alimentação humana ou animal, sendo que o óleo é mero resíduo da produção da
soja e, de todo modo, o artigo 47-B da Lei 12.546/2011 permitiu a concessão de crédito
presumido à aquisição de soja para produção de biodiesel. Ao final assevera que o ordenamento
jurídico não permite o rateio entre aquisições para a produção de óleo e aquisições para a
produção de farelo de soja, tal qual feito pela fiscalização.
2.4.2. O artigo 47 da Lei 12.546/2011 criou mais outra hipótese de concessão de
crédito presumido das contribuições na aquisição de soja para produção de biodiesel. O § 6° do
mesmo artigo fixava como data do início da vigência do regime de crédito presumido a sua
regulamentação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – regulamentação esta que jamais
veio a lume.
2.4.3. A Lei 12.865/2013 revogou a hipótese de concessão de crédito presumido
em liça, porém, a Lei 12.995/2014 autorizou “a apuração do crédito presumido instituído pelo
art. 47 em relação a operações ocorridas durante o período de sua vigência”.
2.4.4. Desta forma entre 14 de dezembro de 2011 (data da publicação da Lei
12.546) e 9 de outubro de 2013 foi possível a concessão de crédito presumido para a aquisição
de soja para produção de biodiesel. Assim, independentemente de o óleo de soja ser mero
resíduo da produção do farelo (fato que deveria ser provado pela Embargante, diga-se), é certo
que a Embargante goza de direito ao crédito presumido destas aquisições, qualquer que seja o
seu destino final, o que nos leva à reversão da glosa.
2.4.5. Para o período anterior a 14 de dezembro de 2011, o artigo 9° inciso III da
Lei 10.925/04 concede suspensão das contribuições nas vendas de insumos a pessoas jurídicas
para a “produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o”. O artigo 8° da mesma norma,
concede crédito presumido das contribuições na aquisição de insumos para a produção de
mercadorias “destinadas à alimentação humana ou animal”. Como resultado da simples equação
jurídica temos que há suspensão das contribuições para a venda de insumos destinados à
alimentação humana ou animal (somente), como bem destaca o artigo 4° inciso III da IN SRF
660/2006:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente: (...)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729209/2012-98

III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
2.4.6. Com isto se quer dizer que, a venda de insumos por pessoa jurídica para a
produção de produto intermediário (ou de outros insumos) para a produção de biodiesel não goza
da suspensão das contribuições, é receita sujeita à incidência plena das mesmas. Ora, em não
havendo suspensão das contribuições, a Embargante, em contraponto não faz(ia) jus a crédito
presumido e sim ao crédito básico, nos termos do artigo 3° inciso II da Lei 10.833/03 (idem
10.637/02).
2.4.7. Aparentemente, não houve o recolhimento das contribuições dos insumos
adquiridos pela Embargante – fato que poderia levar ao lançamento contra os vendedores das
mercadorias e a glosa do crédito, ante ajuste para o não recolhimento. Contudo, neste âmbito,
impossível a alteração dos fundamentos da glosa quer para glosar integralmente o crédito (artigo
146 c.c. 149 do CTN) quer para reconhecer direito ao crédito básico (art. 150 § 4° e 168 do
CTN).
2.4.8. Assim, tendo em vista as balizas acima expostas, para o período anterior a
14 de dezembro de 2011 de rigor a concessão de crédito básico na aquisição de soja de pessoas
jurídicas para a fabricação de biodiesel, limitado, entretanto, ao valor do crédito pleiteado pela
Embargante.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos, para
sanar a omissão acerca i) da nulidade do despacho decisório, ii) da tese acerca da possibilidade
de concessão de crédito presumido na venda de farelo de soja iii) da tese acerca da possibilidade
de concessão de crédito presumido na aquisição de soja para produção de biodiesel e, em
consequência, neste último item reverter a glosa concedendo crédito presumido das
contribuições entre 14 de dezembro de 2011 e 9 de outubro de 2013 e, anteriormente a 14 de
dezembro de 2011 reverter a glosa nas mesmas aquisições limitado ao montante pleiteado pela
Embargante, concedendo efeitos infringentes aos embargos, mantendo, no mais, integralmente a
decisão desta Turma.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital